Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE SANEAMENTO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS EM ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AUTORA E RÉU. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.

1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.

3. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.

4. Houve contradição entre os termos do acórdão que reconheceram que o embargado estava constituído em mora no tocante aos reajustes anuais por força das notificações extrajudiciais trocadas entres as partes e aquele que confirmou a sentença no que tange à aplicação dos juros de mora tão somente a partir da citação. Incide, na espécie, a ressalva contida no caput do artigo 240 do Código de Processo Civil, merecendo aplicação, por via de consequência, as disposições do parágrafo único do artigo 397 do Código Civil.

5. Assim, merecem acolhida os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, para que, sanada a contradição observada no julgado, sejam aplicados sobre o valor do débito principal atribuído ao réu juros moratórios a partir das datas de sua constituição em mora, ou seja, do recebimento inequívoco das sucessivas notificações extrajudiciais remetidas pela autora com o intuito de exigir os reajustes previstos em contrato.

6. Não se verifica, contudo, a omissão atribuída ao acórdão pela parte ré, relativa à distribuição dos ônus de sucumbência da ação principal, pois os pedidos veiculados pela parte autora foram julgados procedentes, não sendo caso de reconhecimento de sucumbência recíproca.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.